Tribunal: STF
Processo: RMS 37770
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos por José Weber Holanda Alves contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. O embargante alega omissão da decisão recorrida em relação à suposta incompetência da Advogada-Geral da União Substituta para a prática do ato coator, ao argumento de que o decreto de sua designação previa que substituiria a titular apenas nos casos de afastamentos legais e regulamentares. Reitera os fundamentos do recurso ordinário no sentido de que tal hipótese não abrangeria a substituição no caso de impedimento. 



    3. Sustenta, ademais, que, “ainda que o decreto de designação do substituto autorizasse a substituição nos casos de impedimento e suspeição, é certo que não se vislumbra, no presente caso, onde residiria o alegado impedimento, não se vislumbra em qual dispositivo legal ou regulamentar se subsumiria impedimento ou suspeição da autoridade competente, autorizador da malfadada substituição”. Cita, ainda, trecho do parecer assinado pelo Dr. Fábio Medina Osório, anexado aos presentes autos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reconsideração da decisão embargada.



    4. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de plausibilidade jurídica das alegações, uma vez que reiteram os argumentos já afastados pela decisão agravada. Tendo em vista a pretensão dos embargos de obter efeitos infringentes, recebo-os como agravo interno. 



    5. Intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, no prazo previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Decorrido o prazo, dê-se vista ao agravado para contrarrazões nos termos do art. 1.021, § 2º, c/c o art. 183 do CPC/2015.



    6. Após, à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o alegado nos embargos de declaração. 



    À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo interno.



    Publique-se.



     Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator